Tribunal: TJPA
Processo: 0808351-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808351-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NATALIA MONIQUE FRANCA PEREIRA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. A prisão domiciliar, a princípio, é um benefício concedido ao apenado do regime aberto, nas hipóteses previstas no artigo 117 da LEP. Excepcionalmente, é possível em regime mais severo, se comprovada a necessidade e imprescindibilidade da medida, hipótese que aqui não se configura. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo em Execução interposto por
Natália Monique Franca Pereira
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de penas privativas de liberdade de Marabá/PA, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária que se embasava na necessidade de prestar amparo material, moral e educacional ao seu filho D.P.D.S de 08 (oito) anos de idade, que está atualmente sob os cuidados dos avós maternos.

A Agravante foi presa em decorrência de condenação transitada em julgado, pela prática de Crime de Latrocínio, cuja pena restou definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Quanto ao pedido de deferimento de prisão domiciliar à Agravante por ser mãe de um menor de 08 (oito) anos, entendo não ser cabível a postulação.

Pontuo que não se mostra cabível o deferimento de prisão domiciliar, pois a lei é clara ao exigir ao apenado que esteja em regime aberto, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 117 da Lei de Execuções Penais.

Qualquer exceção às condições taxativas do dispositivo legal, poderá trazer reflexos não desejados no pertinente à realidade prática do cumprimento das penas privativas de liberdade impostas, além de representar violação às regras que orientam o sistema progressivo no direito positivado e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Ainda, o deferimento indistinto de prisão domiciliar a apenados que não fazem
jus
ao benefício, inevitavelmente acarretam em utilização abusiva do “benefício” da prisão domiciliar por parte das facções criminosas que buscam a manutenção e o “progresso” do “Estado” paralelo que foi criado nos presídios do Estado do Pará, com perigosa possibilidade de fomento a práticas ainda mais violentas em sede de cumprimento das penas impostas pelo Estado-Juiz, com o nítido intuito de burlar o sistema progressivo e o próprio cumprimento da pena imposta.

Por fim, no que pertine a aplicação por analogia da decisão do HC coletivo concedido pelo STF às presas condenadas, por prisão domiciliar, imperioso tecer breves comentários acerca do artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata do tema. A agravante pleiteia o benefício previsto no referido dispositivo.

Convém destacar, num primeiro momento, que a regra processual consubstanciada no caput do artigo 318 do CPP revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, desde que observada uma das hipóteses previstas nesse dispositivo, bem como outros parâmetros nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão preventiva deverá ser aplicada como exceção, quando não for suficiente a imposição de outra medida cautelar, como no caso, a prisão domiciliar.

Ocorre que, na hipótese, além da devida fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sequer restou comprovada a imprescindibilidade da recorrente aos cuidados de seu filho, capaz de ensejar a substituição do cumprimento de sua pena de reclusão em regime inicial fechado por prisão domiciliar, até porque, conforme afirmado pela própria agravante, a criança está sob os cuidados dos avós maternos, pais da recorrente.

Assim, à míngua da efetiva comprovação quanto à imprescindibilidade da paciente ao cuidado do filho, portanto, não se pode conceder o benefício pleiteado. A corroborar tal entendimento, cito jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Jurisprudência transcrita no voto).

CONHEÇO
E

NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
,
interposto em favor da apenada
Natália Monique Franca Pereira
, contra ato do Juízo da Vara de Execução de penas privativas de liberdade de Marabá/PA, que, em decisão datada de 12/03/2021(Id. 5937256),
indeferiu o
seu pedido de prisão domiciliar
.

Narra os autos que a apenada Natalia Monique Franca Pereira cumpre pena de 24 (vinte quatro) anos de reclusão, em razão da prática do crime de latrocínio Art. 157, §3º, inciso II do Código Penal, está no regime fechado, com semiaberto previsto para 03/07/2028 e livramento condicional para 28/11/2034.

Na decisão, o magistrado agravado sustentou que, em se tratando de crime grave, com pena alta e cumprimento em regime fechado, a prisão domiciliar para apenada é medida excepcionalíssima, a qual exige prova cabal que os cuidados maternos sejam indispensáveis, não havendo no caso, prova idônea nesse sentido.

A agravante inconformada com a decisão, pugnou pela retratação da decisão do Juízo da Vara de Execuções de Marabá que, ao apreciar o pedido de prisão domiciliar, decidiu pelo indeferimento do pedido.

Aduz que a decisão do Juízo da Vara de Execuções de Marabá merece reparo, alegando que a legislação é favorável à concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

A agravante sustenta, em linhas gerais, que é mãe de menor que possui 08 (oito) anos de idade e que está atualmente sob os cuidados dos avós maternos e que o encarceramento está prejudicando o vínculo com seu filho. Assim, requer seja conhecido e provido o presente agravo, para que seja concedida prisão domiciliar.

Em contrarrazões o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, requereu o desprovimento do agravo (Id. 5937261).

Em juízo de retratação, o magistrado da VEP da RMB manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 5937262).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo em execução. (ID. 6427642).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

MÉRITO

Agravo em Execução interposto por
Natália Monique Franca Pereira
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de penas privativas de liberdade de Marabá/PA, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária que se embasava na necessidade de prestar amparo material, moral e educacional ao seu filho D.P.D.S de 08 (oito) anos de idade, que está atualmente sob os cuidados dos avós maternos.

A Agravante foi presa em decorrência de condenação transitada em julgado, pela prática de Crime de Latrocínio, cuja pena restou definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Quanto ao pedido de deferimento de prisão domiciliar à Agravante por ser mãe de um menor de 08 (oito) anos, entendo não ser cabível a postulação.

Pontuo que não se mostra cabível o deferimento de prisão domiciliar, pois a lei é clara ao exigir ao apenado que esteja em regime aberto, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 117 da Lei de Execuções Penais.

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Qualquer exceção às condições taxativas do dispositivo legal, poderá trazer reflexos não desejados no pertinente à realidade prática do cumprimento das penas privativas de liberdade impostas, além de representar violação às regras que orientam o sistema progressivo no direito positivado e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Ainda, o deferimento indistinto de prisão domiciliar a apenados que não fazem
jus
ao benefício, inevitavelmente acarretam em utilização abusiva do “benefício” da prisão domiciliar por parte das facções criminosas que buscam a manutenção e o “progresso” do “Estado” paralelo que foi criado nos presídios do Estado do Pará, com perigosa possibilidade de fomento a práticas ainda mais violentas em sede de cumprimento das penas impostas pelo Estado-Juiz, com o nítido intuito de burlar o sistema progressivo e o próprio cumprimento da pena imposta.

Por fim, no que pertine a aplicação por analogia da decisão do HC coletivo concedido pelo STF às presas condenadas, por prisão domiciliar, imperioso tecer breves comentários acerca do artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata do tema. A agravante pleiteia o benefício previsto no referido dispositivo, o qual dispõe:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

(...)

V - Mulher caso com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos."

Convém destacar, num primeiro momento, que a regra processual consubstanciada no caput do artigo 318 do CPP revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, desde que observada uma das hipóteses previstas nesse dispositivo, bem como outros parâmetros nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão preventiva deverá ser aplicada como exceção, quando não for suficiente a imposição de outra medida cautelar, como no caso, a prisão domiciliar.

Ocorre que, na hipótese, além da devida fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sequer restou comprovada a imprescindibilidade da recorrente aos cuidados de seu filho, capaz de ensejar a substituição do cumprimento de sua pena de reclusão em regime inicial fechado por prisão domiciliar, até porque, conforme afirmado pela própria agravante, a criança está sob os cuidados dos avós maternos, pais da recorrente.

Nesse sentido, insta consignar a fundamentação elencada pelo juízo singular:

“(...) Segundo informações do relatório técnico juntado, o pai da apenada relatou que o filho da apenada está sob seus cuidados e de sua esposa, avós maternos da criança, que não possuem dificuldades de cuidá-lo, mas a criança sente muita falta da mãe
. As informações do relatório afastam eventual exposição de risco ou desamparo da criança. O filho conta com os cuidados dos avós. (...)”

Assim, à míngua da efetiva comprovação quanto à imprescindibilidade da paciente ao cuidado do filho, portanto, não se pode conceder o benefício pleiteado. A corroborar tal entendimento, cito jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

7. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o recorrente seria o único responsável pelos cuidados da criança, não havendo falar em prisão domiciliar no caso.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido" (RHC 87.564/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 10/11/2017).

Com essas considerações,
CONHEÇO
E

NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2021